Tribunal: TJDFT
Processo: 0727020-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0727020-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAICON SULIVAN DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela advogada Érica Alves da Cunha, em favor de MAICON SULIVAM DOS SANTOS NASCIMENTO, contra ato praticado pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, de conferir regularidade ao mandado de prisão cumprido e determinar a remessa dos autos ao Juízo competente para as providências fixadas pelo art. 2o, §2o e art. 11, ambos da Portaria Conjunta 4, de 19 de janeiro de 2021. A Defesa sustenta, em singela síntese, a nulidade no cumprimento do mandado de citação, que fora expedido em decorrência de denúncia formulada pela prática do delito capitulado no art. 306, caput do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por ter sido preso em flagrante conduzindo sua motocicleta com a capacidade psicomotora comprometida pela ingestão de bebida alcoólica, tendo em vista não ter sido realizado pessoalmente. Atesta que o aludido mandado foi expedido no dia 30 de setembro de 2020, não galgando êxito em seu desfecho, apesar de o ora paciente ter atualizado o endereço desde o dia 18 de dezembro de 2018. Assevera que a ordem judicial somente teria sido cumprida, via telefone, horas antes da audiência de instrução e julgamento, sendo que o oficial de justiça não teria juntada a confirmação da citação, o que gerou a revelia, em face do não comparecimento do paciente na supracitada oitiva. Assinala que “inexiste na diligência em debate, qualquer informação acerca de ter se procedido, sequer, à confirmação de dados pessoais. Uma vez não praticado o ato em conformidade com a Lei, caberia, no mínimo, a demonstração inequívoca nos autos do cumprimento do mandado, nos termos da certidão exarada, ou seja, ao menos a juntada da contrafé encaminhada por whatsapp ao acusado, por meio de prints da tela do telefone, de modo que a Defesa pudesse analisar a legalidade do ato em si.” (ID 28409788 – fl. 5 – Grifo no original). A Defesa alude, ainda, que a situação de pandemia vivenciada e a publicação da Portaria Conjunta 52, de 8 de maio de 2020, não tem o condão de atentar contra a legislação vigente, sendo certo que o CPP determina a citação pessoal, algo que é referendado, inclusive, pela Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006, e que criou o processo judicial eletrônico. Assim, requer a “a suspensão do feito e consequente nulidade do ato citatório, assegurando a mais ampla defesa ao acusado, sob pena de afronta direta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal”. No mérito, com a confirmação da liminar da ordem de habeas corpus em favor do paciente, formula pedido de expedição de alvará de soltura. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está associada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória se efetiva como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Trata-se, por certo, de ação em que a prova pré-constituída deve servir para albergar os argumentos delineados e conferir o suporte mínimo para a tese de defesa consubstanciada no pleito de liberdade do paciente. Sem a demonstração prévia dos elementos de informação básicos, não se demonstra o perigo da demora a justificar o exame liminar do pedido de liberdade. Lado outro, a incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. No caso em apreço, constata-se que a d. Defesa laborou em equívoco acerca da realização dos atos de comunicação relacionados à Ação Penal 0001672-84.2018.8.07.0020 (2018.16.1.001790-0), mormente por não haver, nas provas carreadas aos autos, a demonstração dos argumentos delineados na inicial, notadamente quanto ao cumprimento do mandado de citação do ora paciente. A Denúncia promovida pelo Ministério Público traz a notícia de que, no dia 6 de maio de 2018, por volta das 18h, na via pública conhecida por Rua 4a, em Vicente Pires, o ora paciente, de forma consciente e voluntária, estava conduzindo a motocicleta HONDA/CG 125 FAN, placas JHK-6172/DF, cor preta, com capacidade psicomotora alterada, por conta de ingestão de bebida alcoólica, tendo sido constatada concentração superior a 0,3mg de álcool por litro de ar alveolar. Assim, o paciente foi preso em flagrante e denunciado pela prática do crime capitulado no art. 306, caput do Código de Trânsito Brasileiro. Foi fixada fiança, devidamente recolhida (fl. 22 – ID 28409789). A Denúncia foi recebida no dia 26 de junho de 2018, com a determinação, dentre outras, de expedição do mandado de citação. (fl. 45 – ID 28409789) O supracitado mandado de citação foi expedido (fls. 60/61 – ID 28409789), sendo que, em um primeiro momento, não teve sua finalidade atingida, tendo em vista não ter sido atendido no endereço declinado (Rua 3, Chácara 52, Lote 3, Casa 6, Vicente Pires), em razão da casa estar vazia. (fl. 62 – ID 28409789). O mandado de citação foi reiterado e conforme Certidão de fl. 69 contida no ID 28409789 foi devidamente cumprido no dia 6 de outubro de 2018. É dizer, o paciente foi devidamente citado, tomando ciência no referido endereço sobre o conteúdo da ação penal em seu desfavor, tendo recebido a contrafé e exarado ciente. Não há nos autos nenhuma evidência que macule o ato realizado pelo oficial de justiça, que goza de fé pública em sua atuação, razão de se concluir pela regularidade da citação. Logo, ao contrário do que assentado pela Defesa, o paciente foi pessoalmente citado. O ato judicial declinado na inicial, por consequência, não é a citação, mas sim a intimação para a audiência de instrução e julgamento, que, diga-se, seria realizada remotamente, em razão das medidas restritivas de reunião de pessoas, para evitar a disseminação do Sars-Cov-2. (fl. 90 – ID 28409789). Por essa razão, em um juízo perfunctório, não se vislumbra nenhuma nulidade no cumprimento da diligência relacionada ao mandado de citação, que ocorreu por meio de oficial de justiça, que se dirigiu ao endereço declinado, e lá citou o paciente da ação penal promovida em seu desfavor. Decerto que sobreveio sentença condenatória, com a fixação de reprimenda de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de prisão, no regime inicial semiaberto. A sentença transitou em julgado para a Defesa no dia 5 de abril de 2021, de modo que fora expedido mandado de prisão, que somente foi cumprido no último dia 20 de agosto de 2021, o que ensejou exame por parte do Núcleo de Audiências de Custódia, cuja decisão não encontrou irregularidade na ordem judicial e encaminhou os autos para o Juízo competente, na forma prevista pelo art. 2o, §2o e art. 11, ambos da Portaria Conjunta 4, de 2021. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual houve a regular distribuição do presente Habeas Corpus. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista